Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que reiterou os efeitos da decisão concessiva da gratuidade de justiça e não conheceu do pedido de concessão de prazo para impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gratuidade de justiça pode produzir efeitos ex tunc; e (ii) aferir se há necessidade de intimação específica para início do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferido na fase de conhecimento concedeu a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, estando a matéria preclusa. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, mas seus efeitos não são retroativos.
4. A decisão que deflagrou o cumprimento de sentença intimou a parte para pagamento voluntário, sendo desnecessária nova intimação para impugnação, conforme previsão do art. 525 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça concedida com efeitos ex nunc não admite retroatividade, estando a matéria preclusa. A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença é suficiente para iniciar o prazo de impugnação, dispensando nova intimação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, 525, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 20/4/2021, DJe 26/4/2021.